Tribunal: TJDFT
Processo: 0721312-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0721312-39.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAMON DA SILVA FEITOSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o Ministério Público para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, ofertando parecer, por se tratar de matéria penal. Brasília, 6 de julho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator